Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008471-39.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MARIA ODETE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Material e Moral n. 1000832-37.2022.8.11.0010, proposta por MARIA ODETE OLIVEIRA, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação da multa cominatória, uma vez que esta não possui caráter indenizatório, por isso não deve ser impelido ao pagamento.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte adversa.
Sustenta que o prazo concedido para o cumprimento da liminar é muito exíguo, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, “in verbis”:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, é necessária a demonstração de que a decisão combatida foi emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de o agravante pugnar pela exclusão da astreinte, é consabido que essa imposição legal é imprescindível para dar efetividade ao cumprimento da decisão judicial. Nesse aspecto, a aplicação da multa cominatória pode ser realizada de ofício pelo Julgador, conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu art. 537, veja-se:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Entretanto, na hipótese em comento, o valor da multa aplicada é excessivo, evidenciando-se a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, mas não pode ocasionar enriquecimento ilícito à outra parte, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado não cumpre a sua função, por isso deve ser reduzido.
Nesses termos, entende-se como razoável a fixação da multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante esse que compele ao cumprimento da decisão e não ocasiona benefícios ilegítimos à agravada.
Em relação ao prazo para o cumprimento da decisão, vislumbra-se que este foi estabelecido de forma razoável, uma vez que a determinação judicial é de fácil resolução.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora